Tribunal: TJDFT
Processo: 0742063-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742063-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA FICHE UNGARELLI BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702558-04.2025.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. O agravante sustenta que o título executivo judicial constitui coisa julgada inconstitucional, por afrontar o artigo 169, §1o, da Constituição Federal e o artigo 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a existência de relevante controvérsia constitucional, objeto de ação rescisória em trâmite, e que a manutenção da execução individual poderá causar grave lesão ao erário, diante da possibilidade de irreversibilidade dos pagamentos. Sustenta, também, que houve julgamento extra petita, pois o título executivo impôs obrigação de pagar quantia certa, embora a ação coletiva tenha se limitado à obrigação de fazer, já cumprida voluntariamente pelo Distrito Federal em abril de 2022. No tocante ao excesso de execução, argumenta que a aplicação da Taxa Selic sobre valores já acrescidos de juros e correção monetária configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico, e requer que a Selic seja aplicada de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial ou, subsidiariamente, o acolhimento do excesso de execução, com a aplicação da Taxa Selic sem capitalização. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Conforme se extrai dos autos, na origem, trata-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva n.o 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada com o objetivo de assegurar o pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), prevista no artigo 11, inciso III, da Lei Distrital no 5.226/2013, cujo pagamento deveria ter sido efetuado desde 2015. Quanto à probabilidade do direito, ainda que o recorrente sustente a inexigibilidade da obrigação com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, tal argumento não se mostra suficiente para afastar o direito reconhecido judicialmente. O entendimento consolidado no Tema 864 — que versa sobre a constitucionalidade de norma que estabelece revisão geral anual para servidores públicos em percentual superior ao aplicado à remuneração de agentes políticos — não possui aplicação automática e irrestrita a todas as situações semelhantes. Em especial, não se pode utilizar essa tese como fundamento para anular decisões judiciais que já reconheceram o direito ao reajuste salarial de servidores, sobretudo aquelas que transitaram em julgado. Nesse sentido, já houve entendimento de casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. TEMA 864. INAPLICABILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 - tida por prejudicial ao curso do cumprimento definitivo da sentença - não obteve a tutela de urgência postulada buscando a suspensão da eficácia do v. acórdão exequendo, não havendo que se falar em prejudicialidade externa. 2. O Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SAE/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.106/2013, postulou a implementação da última parcela do reajuste previsto na referida lei distrital. 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 2046670, 0721617-32.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.) Quanto à taxa Selic, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Nota-se ainda que “O art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, não eleva valores relacionados com precatórios, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 4.1. Ressalta-se, ainda, que a Resolução 303/2019 se insere no poder regulamentar do CNJ, na forma do art. 103-B, § 4o, inciso I, da Constituição Federal. Assim, não deve prosperar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, da Resolução 303/2019 do CNJ.”[1] Por fim, a jurisprudência constitucional admite que, mesmo diante de controvérsias residuais na fase de cumprimento de sentença, é legítima a antecipação do pagamento da parte líquida e incontroversa da obrigação reconhecida judicialmente. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar entendimento no Tema 28, consolidou a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor ou precatório para quitação parcial do crédito, desde que observados os limites legais aplicáveis à espécie. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 2044990, 0707108-96.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador